Tribunal: TJSP
Processo: 2026873-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida liberdade provisória, haja vista o paciente ser primário, com residência fixa, ocupação lícita e escolaridade em ordem. Também por ausência de fundamentação na r. decisão, mencionando a prisão como afronta ao princípio da presunção de inocência. Descabimento.

A) Atributos pessoais favoráveis ao

Ementa:
PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida liberdade provisória, haja vista o paciente ser primário, com residência fixa, ocupação lícita e escolaridade em ordem. Também por ausência de fundamentação na r. decisão, mencionando a prisão como afronta ao princípio da presunção de inocência. Descabimento.

A) Atributos pessoais favoráveis ao paciente. O fato de ser primário, com residência fixa, ocupação licita e residência fixa, diante da gravidade concreta dos acontecimentos, presentes os requisitos legais da medida extrema, é irrelevante para a concessão da liberdade provisória.

B) Decisão a quo sem a devida fundamentação. Inexistência. Ao contrário, sopesou o Magistrado, além da gravidade concreta do fato, a presença dos indícios de autoria e prova da materialidade, bem como tratar-se de delito com pena máxima superior a 4 anos, com necessidade de se garantir a ordem pública. Motivação legítima. Assim, presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

C) Prisão que afronta ao princípio da presunção de inocência. Pela natureza cautelar da prisão, não há conflito com o princípio da presunção de inocência, haja vista não se antecipar "culpa", mas meras probabilidades de riscos.

Denegada a ordem.